Tribunal: TJPA
Processo: 0818991-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7748 - Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818991-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A., S&S CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO RESTA PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO PARA OPERAR-SE A
SUSPENSÃO
DOS
DESCONTOS
DO
EMPRÉSTIMO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICA-SE QUE O BANCO RÉU, ORA AGRAVADO, APRESENTOU O CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
NA AÇÃO PRINCIPAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA NESTA OPORTUNIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
, inconformado com a decisão prolatada nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
BANCO C6 S.A. e S&S CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
.

A decisão recorrida deferiu, a saber:

“(...) Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora pugna, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos efetuados, decorrentes de contratos indevidos.

4.Como é cediço para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante dispõe a norma do artigo 300, caput, do CPC/2015.

5.No tocante aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, os documentos que acompanham a inicial, por si só, não são capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações apta a antecipar os efeitos da tutela. Isso porque a demonstração de fraude em contrato de empréstimo somente se configura mediante prova documental capaz de afirmar que os contratos não foram entabulados validamente pela parte requerente.

7.Além disso, entendo que há necessidade de maior dilação probatória, bem como seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

8.(...)

9.Assim, verifico em sede de cognição sumária, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o periculum in mora, para o deferimento da tutela de urgência requerida.

10.Diante disto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise em momento posterior.”

Em suas razões, inicialmente, o agravante impugna a decisão interlocutória, considerando que deve ser ANULADA, de imediato, ou, no mérito, TOTALMENTE REFORMADA, pois foi proferida sem fundamentação e qualquer respaldo legal.

Além disso, salienta que a decisão a utiliza referências vagas e de aforismos jurídicos, sem encadear os fatos com suas respectivas consequências normativas, citando o um julgado sem fazer a devida correlação com as provas dos autos e caso paradigma.

Sustenta que o julgador não motiva o julgado recorrido e argumenta que não há periculum in mora.

Alegou que ao contrário do decidido pelo Juízo de piso, o Agravante acostou diversos documentos aptos a provar sua pretensão, tais documentos como: extratos bancários, comprovante de devolução do dinheiro do empréstimo, boletim de ocorrência, extrato do benefício do INSS.

Ademais, ressalta que a decisão que ora combatida está causando uma série de prejuízos financeiros ao Agravante, uma vez que está com suas despesas mensais em atraso.

Desse modo, requer que seja concedida a tutela recursal ao presente Agravo de Instrumento, em caráter de urgência, a fim de reformar a decisão interlocutória e suspender os efeitos da referida decisão, determinando, o imediato BLOQUEIO dos descontos na pensão do INSS do Recorrente.

O efeito requerido foi indeferido.

Contrarrazões ID
18090245

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo "
a quo"
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os
descontos
decorrentes de cartão de crédito com margem consignável.

Conforme bem fora destacado no momento da apreciação do pedido de tutela sumária, é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

No caso dos autos, esta magistrada observando o processo principal verificou que o banco réu apresentou contestação, ocasião em que apresentou o contrato de
empréstimo
firmado entre as partes, de modo que não há probabilidade do direito em favor do autor, que garanta a
suspensão
dos
descontos
em seus proventos, haja vista que fora demonstrada a contratação questionada, sendo então pertinente a manutenção dos
descontos
, restando afastada a alegação de fraude.

Portanto, não havendo um dos requisitos atinentes ao art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, então os
descontos
devem continuar, tal como determinado pelo Juízo Singular, sendo possível após dilação probatória perante o juízo a quo que a suspensão ocorra. Contudo, na presente oportunidade não resta plausível se considerar que houve a alegada fraude na contratação do
empréstimo
em questão.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO AFORADA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA
SUSPENSÃO
DOS
DESCONTOS
. BANCO AGRAVANTE QUE COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO
PELA AGRAVADA E A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE EM IGUAL SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 08080533620228200000, Relator: DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC.
SUSPENSÃO
DOS
DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrado o contrato que embasa a relação jurídica entre as partes e, sobretudo, os
descontos
no benefício previdenciário do autor, o indeferimento da tutela provisória de urgência é a medida que se impõe. 3. A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual, mais uma vez, corrobora com o indeferimento do pedido. 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2037515-95.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO ATACADA.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024